Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711677-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48694573), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Paulo Cesar requer o desentranhamento dos embargos de declaração por ter sido protocolado equivocadamente e informa que não irá juntar novo recurso (ID 49201341). Defiro o pedido de desentranhamento. À Secretaria para as providências cabíveis. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado Paulo Cesar para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator